Tribunal: STJ
Processo: 1500094-79.2021.8.26.0601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981243 - SP (2025
/0246652-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: A L
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: M C A B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858
JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315
MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
PARCIAL.
REDUÇÃO
PROPORCIONAL DA PENA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a confissão parcial do
embargante e aplicou a atenuante prevista no
III, "d", do Código
art. 65,
Penal, com redução da pena no patamar de 1/12.
2. A defesa alega contradição no acórdão, sustentando que a confissão foi
utilizada para fundamentar a redução da pena, mas que deveria ser
aplicada em sua plenitude, no patamar de 1/6, conforme entendimento
consolidado na Súmula 545 do STJ.
3. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que
a redução da pena seja fixada em 1/6.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado ao aplicar a atenuante de confissão parcial com redução da
pena no patamar de 1/12, em vez de 1/6, conforme pleiteado pela defesa.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA52140597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: ebdbf5be-2341-480e-8ee4-993286eccf4f

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação da
atenuante de confissão parcial ou qualificada com redução proporcional
da pena, respeitando os princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade.
7. No caso, o acórdão embargado está devidamente fundamentado, não
havendo contradição ou vício que justifique a modificação do julgado. A
redução da pena no patamar de 1/12 está em conformidade com o
entendimento consolidado desta Corte.
8. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão não é
compatível com a via dos embargos de declaração, que não se prestam a
conferir efeitos infringentes ao julgado.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à
rediscussão do mérito ou à atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
2. A confissão parcial ou qualificada autoriza a aplicação da atenuante
prevista no
III, "d", do Código Penal, com redução proporcional
art. 65,
da pena, conforme os princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade.
CPP,
CP,
III, "d".
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 65,

STJ,
Súmula
545;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
REsp 1.972.098/SC,
20.6.2022; STJ, AgRg no HC 743.109/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca,
Quinta
Turma,
DJe
16.11.2022;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp 2.530.995/PA,
DJe 18.3.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: ebdbf5be-2341-480e-8ee4-993286eccf4f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981243 - SP (2025
/0246652-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: A L
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: M C A B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858

JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315

MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
PARCIAL.
REDUÇÃO
PROPORCIONAL DA PENA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a confissão parcial do
embargante e aplicou a atenuante prevista no
III, "d", do Código
art. 65,
Penal, com redução da pena no patamar de 1/12.
2. A defesa alega contradição no acórdão, sustentando que a confissão foi
utilizada para fundamentar a redução da pena, mas que deveria ser
aplicada em sua plenitude, no patamar de 1/6, conforme entendimento
consolidado na Súmula 545 do STJ.
3. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que
a redução da pena seja fixada em 1/6.
Documento eletrônico VDA52140790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: 100f2239-033f-4611-9658-de08262b5d39

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado ao aplicar a atenuante de confissão parcial com redução da
pena no patamar de 1/12, em vez de 1/6, conforme pleiteado pela defesa.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação da
atenuante de confissão parcial ou qualificada com redução proporcional
da pena, respeitando os princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade.
7. No caso, o acórdão embargado está devidamente fundamentado, não
havendo contradição ou vício que justifique a modificação do julgado. A
redução da pena no patamar de 1/12 está em conformidade com o
entendimento consolidado desta Corte.
8. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão não é
compatível com a via dos embargos de declaração, que não se prestam a
conferir efeitos infringentes ao julgado.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à
rediscussão do mérito ou à atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
2. A confissão parcial ou qualificada autoriza a aplicação da atenuante
prevista no
III, "d", do Código Penal, com redução proporcional
art. 65,
da pena, conforme os princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade.
CPP,
CP,
III, "d".
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 65,
Documento eletrônico VDA52140790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: 100f2239-033f-4611-9658-de08262b5d39

STJ,
Súmula
545;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
REsp 1.972.098/SC,
20.6.2022; STJ, AgRg no HC 743.109/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca,
Quinta
Turma,
DJe
16.11.2022;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp 2.530.995/PA,
DJe 18.3.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por A L a acórdão proferido pela
Quinta Turma, assim ementado (e-STJ fls. 810/811):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
2. A parte agravante alegou que os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade foram devidamente atacados, buscando a reconsideração da
decisão ou o provimento do recurso.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou,
de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo
III, do
e pela Súmula 182
art. 932,
CPC/2015
do STJ.
5. Outra questão em discussão é a existência de ilegalidade na dosimetria da
pena, que justificaria a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52140790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: 100f2239-033f-4611-9658-de08262b5d39

III. Razões de decidir
6. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de inviabilidade,
conforme
III, do
e Súmula 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015
7. No caso, o agravo em recurso especial não atacou especificamente o óbice
contido na
sendo correta a aplicação, por analogia, da
Súmula 518/STJ,
Súmula 182 do STJ.
8. Foi constatada ilegalidade na dosimetria da pena, pois o agravante faz jus à
atenuante da confissão espontânea, mesmo que parcial, conforme entendimento
consolidado do STJ.
9. A pena foi redimensionada, considerando a confissão parcial, com redução
de 1/12, resultando em 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido, com concessão de
10. Resultado do Julgamento:
habeas
de ofício para redimensionar a pena do agravante.
corpus
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, conforme
III, do
e
art. 932,
CPC/2015
Súmula 182 do STJ.
2. A confissão parcial ou qualificada autoriza a aplicação da atenuante prevista
no
III, "d", do Código Penal, com redução proporcional da pena.
art. 65,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; CP,
III, "d".
art. 65,
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 518; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.6.2022;
REsp 1.972.098/SC,
STJ, AgRg no HC 743.109/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe 16.11.2022.

Alega que o acórdão teria sido contraditório, na medida em que "reconheceu a
existência da confissão, tanto que a utilizou para fundamentar a redução da pena. Contudo,
Documento eletrônico VDA52140790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: 100f2239-033f-4611-9658-de08262b5d39

ao fazê-lo, classificou-a como "parcial" e aplicou um redutor de apenas 1/12" (e-STJ fl.
822).
Aduz que "se a confissão do embargante foi utilizada para formar o
convencimento do julgador — o que é incontroverso, pois consta do corpo da própria

decisão — , ela deve ser aplicada em sua plenitude, no patamar de 1/6, conforme
entendimento pacificado nesta Colenda Corte, consolidado na Súmula 545 do STJ" (e-STJ
fl. 822).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de
que seja aplicada a redução da pena, pela confissão, em 1/6 (e-STJ fls. 821/824).
É o relatório.
VOTO
a serem sanados no acórdão.
Não existem vícios
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar
ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
No entanto, o embargante pretende, em verdade, a reforma do acórdão
embargado, a fim de que se aplique 1/6 pelo reconhecimento da confissão.
Conforme decidido, a orientação jurisprudencial desta Corte se firmou no
sentido de que "o réu fará jus à atenuante do
III, 'd', do CP quando houver admitido
art. 65,
a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada
pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela
parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (
Ministro RIBEIRO
REsp n. 1.972.098/SC,
DANTAS, Quinta Turma, DJe de
.
20/6/2022)
Nesse sentido: AgRg no HC n. 743.109/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
8/11/2022,
16/11/2022;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.087.977/SP,
julgado em
DJe de
18/10/2022,
24/10/2022.
No caso, consta que, "[e]nquanto o acusado confirma que a relação sexual foi
consentida, que não percebeu que a ofendida estava inconsciente e que ela apenas
dormiu meia hora após ele ter voltado ao quarto depois de ter se limpado, a ofendida
Documento eletrônico VDA52140790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: 100f2239-033f-4611-9658-de08262b5d39

confirma ter ingerido bebida alcoólica em excesso, fato confirmado pelas testemunhas,
e que só se recorda de ter dormido na casa do réu a acordando chegando na casa da sua
avó" (sentença, e-STJ fl. 363).
Desse modo, a "confissão parcial autoriza a redução da pena no patamar de 1
/12, conforme entendimento desta Corte" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.530.995/PA,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
.
18/3/2025)
Com efeito, a "jurisprudência do STJ permite a aplicação da atenuante em
patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.521.377/SC,
em
DJe de
.
8/10/2024,
11/10/2024)
Logo, não há necessidade de qualquer pronunciamento integrativo, uma vez
que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não tendo incorrido
vício que desse ensejo aos aclaratórios, cujo objetivo é unicamente conferir efeitos
infringentes ao julgado.
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO DECISUM EMBARGADO. PEDIDO DE PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AOS EMBARGANTES.
NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS EM LEI. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO
CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS COM
EFEITOS INFRINGENTES. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE
APRESENTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada
se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
[...]
- A pretensão do embargante é rediscutir questão já tratada e devidamente
analisada, o que não se admite nessa via recursal, porquanto, conforme
reiterado entendimento desta Corte, é inadequada a pretensão de rejulgamento
da causa na via dos embargos de declaração (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
EAREsp n. 97.444/MG,
.
20/2/2015)
Documento eletrônico VDA52140790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: 100f2239-033f-4611-9658-de08262b5d39

- Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC n. 774.443/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
24/10/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO
DE NOVO JULGAMENTO DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO
ACOLHIDOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
[...]
4. O embargante pretende, na espécie, obter novo julgamento do caso, em
sentido oposto ao já afirmado por este órgão colegiado ao apreciar o agravo
regimental, o que não é admitido em embargos de declaração.
5. Embargos não acolhidos.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.710.366/DF,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/10/2022,
17/10/2022.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52140790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: 100f2239-033f-4611-9658-de08262b5d39

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0246652-3
AREsp 2.981.243 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000947920218260601 2012021
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A L
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: M C A B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858
JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315
ADVOGADA
: MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A L
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: M C A B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA - SP077858
JOÃO ROBERTO DE SOUZA - SP087315
ADVOGADA
: MAYARA DE AZEVEDO E SOUZA - SP412416
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426055510:140=212485@
2025/0246652-3 - AREsp 2981243 Petição : 2025/0099252-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52059717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:57:15
Código de Controle do Documento: 7A8AE054-DDE0-4B6A-AED9-EFE538DD473D